Tribunal: STF
Processo: Rcl 73215
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM VIRTUDE DA NÃO FORMALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO CONTRATUAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETOR ESTATUTÁRIO. ALEGADA OFENSA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 5625 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     



     I. CASO EM EXAME



     



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisões da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - entendeu pela existência de vínculo empregatício entre empresa e diretor estatutário.



     



     2. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício violou precedentes desta Corte (ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e RE 958.252 | Tema 725 - Repercussão Geral).



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício entre empresa e diretor estatutário viola o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral).



     



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes.



     



    5. No presente caso, a Justiça do Trabalho, ao analisar o acervo fático-probatório reconheceu que não houve formalização da suspensão contratual para o exercício do cargo de diretor estatutário e que o trabalhador permaneceu sendo remunerado como empregado.



    6. As decisões reclamadas não afastaram, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Nenhum dos precedentes vinculantes invocados impede o reconhecimento de relação de emprego em cada caso concreto. O vínculo empregatício não é compulsório, tampouco foi banido da ordem jurídica. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica.



     



    7. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 | Tema 725 - Repercussão Geral), o que torna a presente reclamação inadmissível. 



    IV. DISPOSITIVO



     



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.